Tribunal: TJMT
Processo: 1000252-04.2024.8.11.0053
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000252-04.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DESIREE SANTOS DE SOUZA BRUNO - CPF: 111.748.679-65 (APELANTE), RICKSON GABRIEL RAMOS KIM - CPF: 072.267.985-81 (ASSISTENTE), FERNANDO CESAR MORAES KOEHLER - CPF: 011.072.561-19 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇ
ÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
POSTULADA A ABSOLVIÇÃO
DA APELANTE
POR AUSÊNCIA DE DOLO
.

ERRO DE TIPO. ALEGA
SUPOSTA
AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA
EXISTÊNCIA
DAS DROGAS.
INOCORRÊNCIA
.
CIÊNCIA DA CONDUTA ILÍCITA
. TRANSPORTE DE ELEVADA QUANTIDADE
DE
COCAÍNA E MACONHA DENTRO DA MALA
.

PALAVRAS DOS POLICIAIS
RODOVIÁRIOS FEDERAIS
E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.
CONDENAÇÃO MANTIDA
. 2.
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA. A
PELANTE

TEM
MAUS ANTECEDENTES. PENA FINAL MANTIDA.
3. AFASTA
MENTO DO
TRÁFICO INTERESTADUAL. IMPOSSIBILDIADE. PALAVRAS DOS POLICIAIS ROVIÁRIOS FEDERAIS E
BILHETE
S
DE
PASSAG
EM
DA APELANTE

COMPROVAM
A

SUA
INTENÇÃO
DE TRANSPO
R
FRONTEIRAS ESTADUAIS. 5.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
. IMPROCEDÊNCIA.
APELANTE
NÃO CUMPRE OS REQUISITOS
LEGAIS
. QUANTITATIVO DE PENA SUPERIOR A
4 (
QUATRO
)
ANOS. 5

RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Uma vez demonstrado nestes autos a prova da materialidade, da autoria do crime de tráfico
majorado

e o dolo na conduta da
apelante, não há que se falar em
sua
absolvição
pela
fantasiosa tese de excludente de erro de tipo,
por supostamente não ter conhecimento do conteúdo
das

drogas
acondicionad
as
em sua mala,
que não foi minimamente comprovada por sua defesa.

2.
O tráfico privilegiado pressupõe primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, nem integração a organizações com tal desiderato, de modo que,
na espécie,
constatado os maus antecedentes
da
apelante, não faz jus
ela
ao benefício.

3. Diante das afirmações dos policiais
rodovi ários federais e do s bilhete s
de passagem
da apelante com destino ao Estado de Goiás, ficou
comprovado que ela iria
fazer
a transposição de fronteiras estaduais, sendo, portanto, correta a aplicação da causa de aumento de pena descrita no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006.

4.

A
apelante
não faz jus ao
benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
uma vez que foi condenada a pena superior a
4 (
quatro
)
anos,
não preenchendo,
por conseguinte,
os requisitos do art. 44 do
Código Penal.

5.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Desiree
Santos
d
e Souza Bruno
,
contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
Vara
Única

da Comarca de
Santo Antônio de Leverger
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1000252-04.2024.8.11.0053
,
que a
conden
ou

pela prática do crime de tráfico de drogas

interestadual
,
capitulado no
art. 33,
caput
,

c/c art. 40
, V
,
da Lei n. 11.343/06,
a pena de
7 (sete)
anos,
3 (três)
meses e
15
(
quinze
) dias de reclusão
em regime inicial semiaberto
, além de
729
(
setecentos e vinte e nove
) dias-multa, fixados à razão de 1/30
(um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Desiree
Santos de Souza Bruno
,
nas razões
recursais encontradiças
no ID
229097201
,
postula:
(i) absolvição
,
com fulcro no art. 386, VI, do Código de Processo Penal
,
sustentando

que
não tinha conhecimento

das drogas apreendidas
;
(
ii
)
o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
; (
iii
)

decote da causa de aumento de pena prevista no art
.
40, inciso V, da Lei n
.
11.343/06
; (
iv
)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

O Ministério Público,
nas
contrarrazões que se encontram no ID
229097205
,
requer
o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que se vê no ID
230784675
, s
eguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
229097160
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

No dia 20 de fevereiro de 2024, aproximadamente às 15h22min, na rodovia BR 364, KM 387.0, a denunciada Desirée Santos de Souza Bruno portava drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para outro Estado da federação. Consta do caderno investigativo que a
Policia
Rodoviária Federal, em patrulhamento de rotina, abordou o ônibus de viagem da empresa de transporte de passageiros Inter estaduais ÚTIL - Linha Cuiabá-MT a Goiânia-GO, sendo utilizado cães farejadores K9
Ector
e Xica, os quais identificaram uma mala com
substancia
análogas
à
drogas. Diante da identificação da mala, os policiais localizaram a numeração para identificar entre os passageiros quem era o proprietário, sendo identificada a senhora Vitoria Mariana Salvador, que fazia uso de documento falso, posto que seu verdadeiro nome é Desirée Santos de Souza Bruno. Em observação e conversa com a denunciada, esta informou aos policiais que estava levando substâncias até Goiânia-GO e que ganharia R$ 2000,00 (dois mil reais) pelo transporte, sendo contados 8 (oito) tabletes de substância compatíveis a Cocaína e 1 (um) involucro de substância aparentando ser maconha. Nessa ocasião, foram apreendidas as substâncias, sendo confirmado posteriormente por laudo pericial, ID n° 147755531, que se
tratavam
de drogas, consistentes em 8 (oito) tabletes de 8,590 Kg de Cocaína e 1 (uma) porção 81,29 gramas de Maconha.

[...]

A
existência material do crime relatado na denúncia encontra
ficou demonstrada nestes
autos
e não fo
i
objeto de impugnação nesta irresignação, na qual o apelante
questiona

aspectos referente
s
a autoria delitiva
do crime de tráfico
de drogas
,
sustentando
que
não tinha conhecimento das drogas apreendidas
; pleite
ando:
a
a
plicação do tráfico privilegiado
; o
afastamento da causa de aumento referente ao tráfico interestadual
; e
a
substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

No que diz respeito à autoria delitiva

e ao dolo para a prática
do crime de tráfico de drogas
atribuída
a
apelante
, apesar
d
e
e
la
ter alega
do
que desconhecia a
existência das
drogas apreendidas
nas razões recursais
, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico
. Ademais, é
imperioso consigna
r
que este recurso não passa de um mero
descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem pela sua condenação.

Com efeito, comprovando o dolo da
apelante
que ela de fato tinha conhecimento dos entorpecentes apreendidos, os policiais
rodoviários
federais ouvidos em juízo, confirmaram
:
que
ela
iria para Natal/RN
;
estava com documento falso
;
e transportava em sua mala
quantidade
considerável de substâncias ilícitas.

O

p
olicial
r
odoviário
f
ederal Fernando Cesar Moraes Koehler
, em juízo,

narrou que
em uma fiscalização de rotina o cão sinalizou para uma mala com identificação da poltrona 21. Durante a abordagem
a apelante
informou estar indo para Natal
e estava “bem nervosa”
, após, desceram do ônibus e abriram a mala, momento que foi localizado o
s
entorpecente
s
que
, segundo
ela
,
estaria levando
par
a
Goiânia/GO e lá receberia R$ 2.000,00
e
seguir
ia para a capital potiguar
. Informou
,
ainda
, a testemunha
,
que durante a condução para a
D
elegacia
de Polícia
, foi con
s
tatado que ela estava usando documento falso
.
Além disso, o
PRF
Fernando
Cesar
afirmou que pela
sua
postura e
declarações

Desiree
, não
seria apenas
“
mula
”
, pois, estava “bem por dentro”.

Por seu turno, o

policial rodoviário federal

Rickson
Gabriel Ramos Kim
, em juízo, afirmou que
faz parte da equipe de operação com cães
;
e
que

a
o abordarem o ônibus da empresa Útil que ia de Cuiabá
para
Goiânia, passaram os cães no bagageiro do ônibus e os três marcaram positivo para entorpecente em uma mala. Solicitaram ao motorista as passagens e identificaram a poltrona 21 onde se encontrava
a apelante
, mas com nome de Mariana.
Em razão disso,
perguntaram
se
havia bagagem e para onde ia,
tendo
ela
afirmado
que sim e que iria para
Natal
. Desceram com
Desiree
e abriram
sua
mala
, quando então localizaram
8
(oito)
tabletes de pasta base e na outra mochila uma pequena quantidade de maconha.
Em seguida
, a
apela
nte

confirmo
u

que havia recebido R$ 2.000,00
para
transport
á
-los

até
Goiânia
e de lá, seguiria para
a capital po
t
iguar
. Ao chegarem na
D
elegacia
de Polícia
, foi constatado que
ela
estava usando documento falso.
Por fim, afirmou que no começo achou que
Desiree

era
“
mula
”
, mas depois verificou diversas
passagens dela

na justiça...

Por sua vez
, em juízo,
a apelante negou
os fatos,
conforme de infere destes trechos de seu interrogatório:

[...]
estava levando celulares, e não sabia o que estava transportando na mala. Afirma que recebeu a mala com celulares para entregar em Goiânia porque estava sem nota fiscal e que receberia um valor quando chegasse. Afirmar que no primeiro posto já foi parada pois tinha sido denunciada por estar transportando droga e que a sua mala não foi aberta na PRF, tomando conhecimento apenas quando estava no presídio. Iria receber R$ 2.000,00 quando chegasse em Goiânia e de lá pegaria mais celulares para levar até Natal/RN. Declarou ainda, que em razão da dívida, foi obrigada a fazer esse transporte pois sofreu ameaças. [...]

No entanto,
não se extrai do conjunto probatório dúvida razoável acerca do desconhecimento da
apelante,
que, aliás,
ficou bastante nervosa durante a abordagem

policial
,
além de estar usando
documento falso, possivelmente para tentar se esquivar
de alguma punição.

A
respeito da temática, esta Corte de Justiça tem entendido que
“
A simples alegação de desconhecimento da existência da droga escondida na bolsa da corré não é suficiente para comprovar a inocência da apelante. Esta alegação, desprovida de suporte no conjunto probatório, não pode ser aceita como prova de sua inocência, especialmente, porque não há nenhum elemento concreto de convicção que a respalde
. Pelo contrário, as evidências reunidas na investigação indicam que a apelante não apenas tinha plena ciência dos ilícitos, mas também que ela e a corré estavam transportando 78 porções de cocaína e 25 porções de maconha com a finalidade de venda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
”

(N.U 1004929-81.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28
.
08
.
2024,
Publicado
no DJE 28
.
08
.
2024)

Negritamos

Na mesma linha intelectiva, recentemente
, este Tribunal
de Justiça
decidiu que
“A mera alegação de desconhecimento “do produto ilícito, que trazia consigo, não autoriza o reconhecimento do alegado erro de tipo por exigir prova por parte de quem alega, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal” (TJMT,
Ap
nº 0030261-
43.2017.8.11.0042).“O erro sobre elemento constitutivo do tipo há de ser reconhecido em circunstâncias extraordinárias, quando houver prova irrefutável da ausência de consciência da ilicitude da conduta, não bastando meras alegações acerca do desconhecimento da existência de droga para tal” (TJMT,
Ap
nº 0041183-12.2018.8.11.0042).”
(N.U 1004662-48.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16.07.2024, Publicado no DJE 19.07.2024)

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente
a
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por outro lado, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pel
a
apelante, ao contrário del
a
, que aleg
ou
desconhecer a existência da
s
droga
s
, todavia, não consegui
u
demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma contida no art.
156 do Código de Processo Penal,
ficando evidenciado
o acerto
da
sua
condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Por conseguinte, não há como se cogitar na absolvição d
a
apelant
e
em relação ao crime de tráfico de drogas, não se podendo falar, também, em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação,
efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

A apelante

postula
, também,
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.
Sem razão, no entanto.

Como é cediço, p
ara fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Vê-se, portanto, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles pequenos que cometeram o ilícito ocasionalmente e de forma mais branda, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei
de D
rogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Na espécie, o juízo de primeiro grau
agiu com acerto ao deixar de aplicar a benesse em alusão, por entender que
que a
medida não era recomendável, uma vez que

a apelante “
responde, os autos n° 1017075-23.2023.8.11.0042
possui sentença condenatória no mesmo delito destes autos
, tendo decorrido o prazo recursal para as partes (certidão ao ID 158134998 e expedientes n° 31526126 e 31526125), ou seja, transitada em julgado.”
,
motivo
s
pelo
s
qua
is
não aplicou a
seu
favor
a
aludida causa de diminuição de pena, diante do não preenchimento
, por
Desiree
,
dos requisitos descritos no citado § 4º do art. 33 da Lei
de D
rogas.

A
cerca da matéria,
este Tribunal de Justiça
deixou assentado

“A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. (HC 201617
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021)”

(N.U 1014918-34.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01.10.2024, Publicado no DJE 04.10.2024)

Logo, como o
tráfico privilegiado
pressupõe primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, nem integração a organizações com tal desiderato
;

e
constat
ando
os maus antecedentes da apelante, fica
claro
que ela não faz jus ao benefício.

A
pelante requer
, ainda,
o
decote da causa de aumento de pena prevista no art
.
40, V, da Lei n
.
11.343/06
, argumentando que não existe provas
nestes
autos de que os entorpecentes transportados
por ela
tinham destinação
a
outro Estado
.
O
pleito
, igualmente,
não merece acolhimento.

C
onforme
se extrai
destes
autos, os policiais rodoviários federais confirmaram que as drogas apreendidas
saíram de Cuiabá, com destino a Goiânia
. Aliás,
dos bilhetes de
passag
em

que se
encontram
no ID
229097153
,
p. 1
-
2 fica evidente
que
a apelante iria sair do Estado, não existindo dúvida que
as drogas transportadas por ela teriam
o mesmo destino
...

Entretanto matéria
assemelhada,
esta Corte de Justiça decidiu que
uma
vez
“
comprovado
que a transposição de fronteiras estaduais era o objetivo da conduta delituosa - evidenciada pela apreensão de passagem com
destino final
a uma cidade de outro Estado da Federação -, mostra-se correta a aplicação da causa de aumento de pena descrita no art. 40, inc. V, da Lei nº. 11.343/2006.”
(
N.U 1005676-31.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01.05.2024,
Publicado
no DJE 06.05.2024)

Por derradeiro,
a apelante

colima

a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
. O pleito
, do mesm
o modo,
não merece prosperar, pois,
ela
não preenche os requisitos necessários para a conversão
, uma vez que foi condenada à pena superior a 4 (quanto) anos
.

A propósito,
em relação
à matéria
,

C
ódigo
P
enal preconiza:

Art. 44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando
:

I –
aplicada
pena privativa de liberdade não superior a quatro

anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II –
o
réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Negritamos

Po
sto isso,

em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento,
ao recurso interposto por
Desiree
Santos de Souza Bruno
, mantendo inalterado o édito condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024